Tribunal: TJMT
Processo: 8010177-28.2016.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010177-28.2016.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO MARCELO DIAS - CPF: 593.490.261-04 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MATHEUS PEIXOTO RAIMUNDO - CPF: 046.999.181-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RECURSO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DA CULPA – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que o promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça e rejeitada a impugnação.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe.

Não havendo comprovação de quem foi real causador do acidente a fim de eliminar a responsabilidade, a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por Boletim de Ocorrência que se trata de prova unilateral, depoimento pessoal apenas das partes, sem testemunhas, e a prova fotográfica não é capaz de indicar com plena certeza a dinâmica do acidente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois o conjunto probatório produzido é frágil e não comprova que a culpa do acidente é exclusivamente da parte promovida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

- JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou que não agiu com acerto o magistrado
a
quo, pois o conjunto probatório demonstra a culpa exclusiva da parte promovida.

Alegou que no depoimento prestado a parte promovida confessou a quebra do dever de cuidado ao olhar para os lados, bem como por não manter distância adequada e por estar em alta velocidade. Argumentou que confessou ter se envolvido em outros acidentes, o que demonstra sua imperícia para a condução da motocicleta.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões pela parte promovida e arguiu a deserção pela falta de recolhimento do preparo, por não se tratar de beneficiário da gratuidade. Ainda, alegou ausência de pressuposto de recorribilidade, se tratando de expediente protelatório, razão por que requereu a aplicação de multa por litigância. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO E PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida apresentou contrarrazões pela parte promovida e arguiu a deserção pela falta de recolhimento do preparo, por não se tratar de beneficiário da gratuidade.

Sem razão a parte promovida, pois, a parte promovente formulou pedido de gratuidade, que não fora apreciado. Na inicial declarou-se motorista, possui veículo simples, conforme dados e fotografia e inexiste elementos em contrário.

Não havendo demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que o promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça e rejeitada a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a pedido de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito. Narra a parte promovente na inicial que “é legítimo proprietário/possuidor do veículo VW/GOL 1.0 – ano 2008, cor prata, RENAVAM sob o no 953050114, Placa NJB-1962 de Araputanga – MT”, bem como que “no dia 12/06/2016, aproximadamente às 07h20min, a pessoa do recorrente foi surpreendido ao ser “COLIDIDO” na lateral esquerda do seu veículo por uma motocicleta “Titan KS, placa NJH 2199, cor vermelha”, de propriedade do recorrido, no momento em que o recorrente estava estacionando seu veículo próximo à Igreja Católica Matriz dessa cidade”.

Alegou que “o local do acidente ocorreu na Avenida Marechal Rondon, próximo à Igreja Católica. Trata-se de uma avenida de “mão única/sentido único””, bem como que “estava descolando-se de sua residência, no bairro São Sebastião, pegou a mencionada Avenida Marechal Rondon e seguiu sentido ao Centro da cidade, momento em que resolveu estacionar próximo à Igreja, em um estacionamento que ali existe”, momento em que “sabendo que iria estacionar, e com a devida cautela, olhou no retrovisor esquerdo do seu veículo e verificou que NÃO estava vindo ninguém atrás, momento que este “deu seta” e foi encaminhando/encostando pro lado esquerdo para assim estacionar”, sendo surpreendido com a colisão.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois o conjunto probatório produzido é frágil e não comprova que a culpa do acidente é exclusivamente da parte promovida, conforme fundamentos que cito:

Trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais e morais, proposta pelo Reclamante em desfavor do Reclamado, sob o fundamento de responsabilidade por ato ilícito decorrente de acidente de veículo.

Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a própria causa que levou ao acidente envolvendo o veículo dos reclamantes. Senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

In casu
, verifico que o Reclamante demonstra a existência do dano, bem como comprova a materialidade do acidente, entretanto não consegue demonstrar a culpa do reclamado no evento, não demonstrando que o acidente causador dos danos materiais se decorreu tão somente por culpa do reclamado.

Apesar da oitiva das partes em audiência de instrução, não é possível constatar que a responsabilidade do acidente seja exclusivamente do reclamado.

Ora, o Boletim de Ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo Reclamante ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. PLACA ENCONTRADA NO SLO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DE PARTE RÉ/APELADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE O AUTOR. ART. 373, I DO CPC
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.2. O fato da placa de um dos veículos ter ficado no solo em decorrência do acidente, por si só, não é capaz de caracterizar a culpa da parte que o conduzia.3.
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, com declaração unilateral do condutor do veículo envolvido no acidente, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados correspondem à verdade.4. A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos. Portanto, diante da ausência de prova de culpa da Apelada/Ré pelo acidente, ela não pode ser responsabilizada pelos danos materiais e morais suportados pelo autor em razão do sinistro.5.
Sentença mantida.6. Recurso provido.(N.U 0000398-96.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ÔNUS DA PROVA –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA
– PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida. (N.U 1004706-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos.

Ao lado disso, no que concerne aos
danos morais
, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte autora.

Entretanto, com relação ao dano moral, regra geral não é possível a caracterização de dano moral
in re ipsa
(presumido, que independe de comprovação) nos casos de acidentes automobilísticos sem vítimas, quando normalmente é discutida apenas eventual reparação por danos materiais. Nessas hipóteses de acidente, para haver indenização de dano moral, é necessário comprovar circunstâncias que demonstrem o efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que se fez no caso em tela, razão pela qual entendo como indevido.

Insurge-se a parte promovente com o argumento de que o acidente foi provocado por culpa exclusiva da parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois realmente as provas produzidas são frágeis e não são suficientes para determinar a responsabilidade pelo acidente.

As provas produzidas, a despeito da tese de confissão do promovido, não identificam o responsável pelo acidente, isso é, não indica culpa de qual condutor foi determinante para a ocorrência do acidente.

Alega a parte promovente que a parte promovida em juízo, em depoimento pessoal, confessou que olhou para o lado quando foi surpreendido pela colisão, comprovando sua culpa, no entanto no entender desta magistrada tal narrativa foi feita para justificar a rapidez da mudança de pista promovida pelo promovente. Aliás, destaco que ao contrário de outros casos julgados, como bem pontuado na inicial, não se trata de colisão na traseira, mas na lateral, de modo que não há se invocar culpa exclusiva da parte promovida.

Ao que parece, pois inexiste prova efetiva para comprovar a responsabilidade, ambos os litigantes agiram com culpa, por falta de cautela no trânsito, a parte promovida por não observar o dever de cuidado e guardar distância e a parte promovente por fazer manobra de uma pista para outra, visando estacionar, sem a mesma cautela, pois apesar de alegar que conferiu o retrovisor não é o que se deduz do caso concreto com certeza.

Basta analisar os documentos juntados com a inicial para perceber que a parte promovente pretende a procedência da pretensão com base em Boletim de Ocorrência e depoimento pessoal, assim como em versão da parte promovente que, no entender desta magistrada, nos se mostra com força probatória suficiente para o exercício de definir responsabilidade exclusiva.

Ora, é sabido que o Boletim de Ocorrência por si só não é suficiente para comprovar a responsabilidade do causador do acidente, pois se trata de documento unilateral, pois elaborado com base na versão de apenas uma das partes.

Aliás, destaco que o fato da parte promovente ter declarado que envolveu em outros acidentes não configura culpa
ipso facto.
Esses circunstancias, sem analisar as peculiaridades do caso e as provas, não tornam a parte promovida responsável para efeitos de responsabilidade civil, pois esta depende da prova da culpa pelo acidente no caso concreto, o que não restou provado nestes autos.

Nesse sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO QUE INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DE OUTRO EM VIA PREFERENCIAL.
FALTA DE HABILITAÇÃO DO RECORRIDO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
. CULPA DA RECORRENTE CARACTERIZADA.
A tese da recorrente que o recorrido é culpado pelo evento pelo
fato de não ser habilitado para dirigir automóveis não encontra amparo na jurisprudência. A falta de habilitação não gera presunção de culpa, sendo necessária a prova da condução culposa pelo não habilitado. Situação que configura infração administrativa às normas de trânsito, sendo punida na forma que dispõe o CTB
. Prova dos autos que indica que o motorista do veículo da recorrente trafegava por via secundária e invadiu a via principal por onde trafegava o recorrido, sem as cautelas necessárias. Culpa da recorrente bem reconhecida na origem. Alegação de superfaturamento dos orçamentos que não foi provada, ônus que era da recorrente. Danos que estão demonstrados por fotografias, não se mostrando incorreto o valor do conserto consiste no menor de três orçamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71004135489, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 15/10/2013)

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a culpa, a responsabilidade da parte promovida pelos danos, sem o que a improcedência se impõe.

Não havendo comprovação de quem foi real causador do acidente a fim de eliminar a responsabilidade, a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por Boletim de Ocorrência que se trata de prova unilateral, depoimento pessoal apenas das partes, sem testemunhas, e a prova fotográfica não é capaz de indicar com plena certeza a dinâmica do acidente.

Nesse sentido prevê a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
CULPA
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPONSÁVEL CAUSADOR DO
ACIDENTE
. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS NO CRUZAMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. TESES CONFLITANTES. PROVA INSUFICIENTE. 1. A regra do ônus da prova, prevista no art. 373, do novo Código de Processo Civil, faz pesar sobre o autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, sendo que, em contraponto, impõe ao réu o ônus de demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo daquele direito. 2. Note-se que os elementos de prova produzidos nos autos não permitem atribuir culpa a qualquer uma das partes, solitariamente, pelo acidente de trânsito, visto que ambas oferecem versões colidentes, uma imputando à outra a culpa pelo evento danoso.
E o acervo probatório constante nos autos não permite fazer pender o fiel da balança para nenhum dos lados em litígio
. 3. Ambas as versões, que são antagônicas entre si, são passíveis de serem reputadas como verossímeis, consideradas as avarias resultantes. 4. Além disso, a partir do relato da única testemunha apresentada ao juízo, não é possível afirmar, sem dúvida, qual dos veículos foi o causador do evento danoso, eis que não presenciou o fato. 5. Tratando-se de teses conflitantes acerca do causador do acidente, sem que haja prova que corrobore a tese vertida na inicial, não há como atribuir à parte ré a responsabilidade pelo acidente. 6. Logo, a sentença de improcedência merece ser mantida, por outrofundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71007759350, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 26/09/2018)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. VERSÃO DO AUTOR NÃO COMPROVADA.
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO ELUCIDAM A
CULPA
NO EVENTO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
. Segundo a versão posta pelo autor, em pedido inicial no balcão do juizado, disse que o veículo do réu estava parado para desembarque de passageiros quando então o autor passou por ele, sinalizou para estacionar mais a frente e, quando estava já avançando, o veículo do réu iniciou o movimento e acabou colidindo em sua lateral direita. Já o condutor do veículo do réu afirmou com veemência que estava parado por ocasião do fato, para desembarque, e que foi o autor quem cortou sua frente, provocando a colisão. A prova restringe-se ao boletim de ocorrência e depoimento dos condutores. Sendo verossímeis as versões e não havendo como apurar a culpa, a sentença de improcedência deve ser mantida em seus termos. Aliás, a princípio, era do autor o dever especial de cautela, inclusive ao ultrapassar o ônibus que procedia desembarque de passageiros. 6. Decisão de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007855331, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/09/2018)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA
DO RÉU NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. DECISÃO DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
. A tese do autor é de que foi o réu quem interceptou sua via preferencial. Já o réu sustenta que foi o autor que, ao desviar de um veículo estacionado, que provocava um estreitamento de pista, invadiu o local onde aguardava para fazer a conversão. Havendo prova testemunhal a corroborar a versão do réu, deve ser mantida a decisão de improcedência. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007834849, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/09/2018)

Não havendo comprovação de culpa e sendo as teses conflitantes, de rigor a improcedência da pretensão.

No que se refere ao pedido de aplicação de multa, não verifico a presença dos requisitos para tanto, por se tratar de mera utilização do direito ao duplo grau de jurisdição, materializado no direito ao recurso.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021